Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710639-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA PEREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARCIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Comprove a recorrente MARCIA PEREIRA DA SILVA, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Quanto ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, observa-se que os comprovantes de recolhimento das custas processuais e do preparo (IDs 13984197 e 13984198), estão desacompanhados das respectivas guias que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias para o recorrente regularizar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora